Tribunal: TJMT
Processo: 1007129-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007129-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ANDREA CALIXTO DE HOLANDA - CPF: 017.497.411-64 (EMBARGANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPROVIMENTO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO, EM PARTE, DO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – NÃO DEMONSTRADA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando.

Inexistindo proposições inconciliáveis entre si no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com fundamento na ocorrência de contradição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Andrea Calixto de Holanda, contra o acórdão que desproveu o Agravo Interno, por ela interposto, em face da decisão, por mim proferida, pela qual concedi, em parte, o efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, determinando a suspensão da sua posse no cargo público de Professor, ante a falta de comprovação da compatibilidade de horário com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI.

A Recorrente defende que o acórdão é omisso, quanto à análise das provas dos autos, particularmente, para demonstração dos pressupostos necessários à verificação da compatibilidade de horários pela Embargante, de forma a examinar a possibilidade de acumulação de cargos.

Aduz que exerce os dois cargos, e as provas constantes do caderno processual demonstram a compatibilidade de horários.

Assevera que a contradição e a omissão são constatadas na desconsideração dos documentos juntados aos autos que atestam que há a compatibilidade de horários, e as cargas horárias não se sobrepõem, sendo possível o exercício dos dois cargos de forma cumulada.

Ao final, junta declarações que informam o horário de trabalho nos referidos cargos e postula a reforma do acórdão recorrido.

O Município de Cuiabá apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição, págs. 01/04 (id. 47271484).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Como visto, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Andrea Calixto de Holanda, contra o acórdão que desproveu o Agravo Interno, por ela interposto, em face da decisão, por mim proferida, pela qual concedi, em parte, o efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, determinando a suspensão da sua posse no cargo público de Professor, ante a falta de comprovação da compatibilidade de horário com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como a que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, a Embargante alega que o acórdão embargado foi omisso e contraditório, no que se refere à análise das provas, quanto à compatibilidade de horários.

Em que pese as suas alegações, entendo que inexistem, no acórdão recorrido, os vícios apontados pela Recorrente, uma vez que ficou consignado, tanto na decisão que concedeu, em parte, o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, como no julgado do Agravo Interno, que, embora a acumulação fosse possível, não havia provas da compatibilidade de horários. Veja-se:

Dessa forma, não há dúvidas de que a acumulação dos cargos de professor com outro técnico é permitida, desde que haja compatibilidade de horários. (...).

Entrementes, penso que, nos autos de origem, não há prova de que os horários sejam compatíveis. (pág. 03 – id. 38058571).

Nota-se que, na decisão impugnada, ficou consignado que, aparentemente, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil deve ser considerado cargo técnico e, portanto, possível a acumulação com o de Professor.

Ocorre que as provas que acompanharam o RAI não comprovaram que haveria a compatibilidade de horários.

Analisando a documentação trazida pela Agravante, entendo que não houve a comprovação da compatibilidade de horário, uma vez que não há a indicação do horário de início da jornada de trabalho nos mencionados cargos. (pág. 02 – id. 40802467).

Ademais, nota-se que o documento juntado às págs. 01/02 (id. 38118453) informa que o cargo de Professor é de 20 (vinte) horas e que trabalha no turno matutino e que o cargo de TDI tem carga horária de 30 (trinta) horas e que o exerce no período vespertino, mas
não indica o horário de entrada e de saída.

Dessa forma, é evidente que o acórdão não foi omisso ou contraditório, posto que a informação, referente ao horário não constava da mencionada documentação.

A Embargante, nos presentes Declaratórios, trouxe declarações, emitidas pelas Diretoras das Instituições de Ensino, nas quais está lotada, detalhando os horários de entrada e de saída, págs. 01/02 (id. 45941990).

Entrementes, trata-se de documento até então inexistentes no caderno processual. Logo, será considerado, quando do julgamento de mérito, já que não há os vícios defendidos no
decisum
recorrido.

Registro que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIAS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO. ABANDONO DA OBRA. VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
. INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

In casu,
penso que a contradição defendida é descabida, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Andrea Calixto de Holanda, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020